Tribunal: TJES
Processo: 5017687-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017687-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA PIVA GAMBARINI

AGRAVADO: KELLY DE OLIVEIRA NEVES CARDOSO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017687-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: Rafaela Piva Gambarini M.E. (Óptica Popular)

AGRAVADO: Kelly de Oliveira Neves Cardoso

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. MICROEMPRESA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE FINANCEIRA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por microempresa contra decisão proferida em ação monitória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais. A agravante sustenta possuir reduzida liquidez financeira, elevado índice de inadimplência, patrimônio imobilizado em estoque e múltiplas demandas judiciais em curso, alegando que o recolhimento das custas comprometeria a continuidade da atividade empresarial e o acesso à jurisdição. No curso do recurso, sobreveio sentença extinguindo o feito originário sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante demonstrou efetiva hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a condição de microempresa, a baixa liquidez financeira e a multiplicidade de demandas judiciais autorizam, por si sós, a concessão da benesse; e (iii) determinar se subsiste a sentença superveniente de cancelamento da distribuição e extinção do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inexistindo presunção de hipossuficiência financeira.

4.
Os documentos contábeis apresentados pela agravante demonstram capacidade financeira compatível com o pagamento das custas processuais, evidenciada por lucro líquido expressivo e disponibilidade imediata em caixa.

5
. A alegação de baixa liquidez decorrente da concentração patrimonial em estoque de mercadorias não caracteriza, isoladamente, situação de hipossuficiência apta a justificar a transferência dos custos processuais ao Estado.

6.
A multiplicidade de ações monitórias ajuizadas pela empresa constitui estratégia empresarial legítima de recuperação de crédito, mas não comprova incapacidade financeira efetiva.

7.
O reduzido valor atribuído à causa originária enfraquece a alegação de inviabilidade econômica decorrente do recolhimento das custas processuais.

8
. O cancelamento da distribuição e a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais independem de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado constituído.

9.
Ausente demonstração robusta e inequívoca da incapacidade financeira, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e da sentença superveniente de extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A pessoa jurídica com fins lucrativos somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2.
A condição de microempresa, a baixa liquidez financeira e a existência de múltiplas demandas judiciais não configuram, por si sós, hipótese de hipossuficiência econômica.

3
. A demonstração de lucro líquido e disponibilidade financeira afasta a alegação de incapacidade econômica para recolhimento das custas processuais.

4.
O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais independe de intimação pessoal da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 98, 290, 485, IV, 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.283.524/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.09.2023. STJ, AgInt no AREsp nº 1.978.978/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29.04.2022. STJ, AgRg no AREsp nº 829.823/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017687-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: Rafaela Piva Gambarini M.E. (Óptica Popular)

AGRAVADO: Kelly de Oliveira Neves Cardoso

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rafaela Piva Gambarini M.E. (Óptica Popular) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, nos autos da ação monitória nº 5000445-49.2024.8.08.0015, ajuizada em face de Kelly de Oliveira Neves Cardoso, por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sustenta a agravante, em síntese, que comprovou não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da manutenção de suas atividades empresariais, afirmando tratar-se de microempresa optante pelo Simples Nacional, com reduzida liquidez financeira, elevado índice de inadimplência e múltiplas demandas judiciais de cobrança em trâmite.

Alega que os documentos contábeis apresentados demonstram fragilidade econômica suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça, notadamente diante da imobilização de grande parte do patrimônio em estoque de mercadorias e da necessidade de preservação do capital de giro empresarial.

Defende, ainda, que a exigência de recolhimento das custas processuais comprometeria a continuidade da atividade empresarial e o próprio acesso à jurisdição, invocando o art. 98 do CPC, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

No curso do processamento do recurso, sobreveio sentença no feito originário cancelando a distribuição e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, diante do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça.

Contrarrazões não apresentadas.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Segundo se depreende, a empresa agravante insurge-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça em sede de ação monitória, alegando que sua condição de microempresa e a imobilização de seus ativos em estoque justificariam a benesse legal.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão, sob o fundamento de que os documentos apresentados, notadamente o demonstrativo de resultado do exercício e o balanço patrimonial, comprovam que a recorrente dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas sem prejuízo de suas atividades.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a agravante, pessoa jurídica com fins lucrativos, demonstrou efetivamente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 481, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Como se depreende, a concessão da benesse a entes jurídica não se baseia em mera declaração de pobreza, mas na comprovação efetiva da fragilidade econômica, exigindo-se a análise da capacidade financeira real frente ao custo do processo.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ESTADO FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). "a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Súmula n. 481 do STJ". (STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp 2.093 .701/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 15/12/2022). (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2283524 RS 2023/0018241-5, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023).

Do mesmo modo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. (...) “Ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira.” (STJ - AgInt no AREsp nº 1.978.978/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe 29/04/2022).

No caso, observa-se que os documentos contábeis adunados pela própria agravante infirmam a alegação de hipossuficiência. O Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) de 2023 aponta um lucro líquido de R$ 315.473,53 (trezentos e quinze mil e quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos, enquanto o balanço patrimonial revela disponibilidade imediata em caixa na ordem de R$ 78.057,53 (setenta e oito mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos). Confrontando tais cifras com o valor da causa originária, que monta a singelos R$ 942,99 (novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Além disso, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa apresentados não evidenciam quadro de insolvência, crise financeira severa ou comprometimento substancial da atividade empresarial capaz de justificar a transferência ao Estado dos custos inerentes à litigância empresarial.

A alegação de baixa liquidez decorrente da concentração patrimonial em estoque de mercadorias não basta, por si só, para caracterizar hipossuficiência jurídica.

A atividade empresarial pressupõe riscos econômicos próprios do mercado, não podendo a gratuidade da justiça ser utilizada como mecanismo de socialização ordinária dos custos operacionais da atividade econômica privada.

Também não prospera a alegação de que a multiplicidade de demandas judiciais justificaria a concessão automática da benesse.

A opção empresarial pelo ajuizamento seriado de ações monitórias integra estratégia legítima de recuperação de crédito, mas não possui aptidão jurídica para demonstrar incapacidade financeira efetiva.

Ademais, o valor atribuído à causa originária é reduzido, correspondente a R$ 942,99, circunstância que igualmente enfraquece a alegação de inviabilidade financeira decorrente do recolhimento das custas processuais.

Assim, ausente comprovação robusta e inequívoca da impossibilidade financeira da agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por consequência lógica, preserva-se também a sentença superveniente que cancelou a distribuição e extinguiu o feito originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC.

Cumpre registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas iniciais, independe de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado constituído.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Agravo Regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 829823 ES 2015/0320379-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016).

Por fim, ficam expressamente enfrentados todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, inclusive aqueles relacionados: à alegada microempresa de pequeno porte; à baixa liquidez financeira; à imobilização patrimonial em estoque; ao fluxo de caixa empresarial; à multiplicidade de demandas monitórias; ao Tema 1.178 do STJ; ao acesso à justiça; à Súmula 481 do STJ; à alegada insuficiência financeira; à superveniência da sentença extintiva; e à suposta perda do objeto recursal.

Tal registro é realizado em observância aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC, afastando alegações futuras de omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a agravante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada impossibilidade financeira.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada e, por consequência, preservando a sentença superveniente de extinção do feito originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)